Tribunal: STF
Processo: RHC 190439
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO LIMINARMENTE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Não há que falar em ilegalidade da manutenção da custódia de paciente que cumpre a reprimenda em regime fechado, com apontada reincidência específica.
    2. Em que pese o enquadramento do paciente em grupo de risco, não há ilegalidade na manutenção da custódia quando é prestada a devida assistência médica.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 579.530-AgRg/ES, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja substituída a pena privativa de liberdade imposta ao ora recorrente por prisão domiciliar em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’.  ART. 102, II, ‘A’, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Cumpre registrar, por relevante, que o exame destes autos revela não haver a parte recorrente comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Viana/ES, ao reavaliar a situação prisional do ora recorrente, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão lá deduzida, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão:
    “No presente caso, o apenado é jovem, possui 32 anos de idade, foi condenado duas vezes em crimes previstos na Lei de drogas. Sobre a comorbidade do apenado, consta no documento encaminhado pela direção da PSME II que o mesmo é portador de HIV/AIDS e tem recebido assistência pela equipe de saúde da SEJUS, com acompanhamento mensal dentro das normas do Plano do Sistema Penitenciário e Portaria Interministerial de 2014, logo, com o fornecimento de medicamentos necessários para lhe manter a boa saúde.
    Desta feita, entendo que qualquer alteração no regime prisional do apenado, apresenta-se, por ora, uma temeridade.
    Como se não bastasse, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e, como forma de supostamente prevenir o contágio e a indiscriminada de presos propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública.
    Destarte, o mesmo não ocorreria se viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto que não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia.” (grifei)
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, pelos mesmos fundamentos, indeferiu pedido de medida liminar deduzido em “habeas corpus” lá impetrado:
    “Todavia, extrai-se que o paciente é reincidente específico na prática do tráfico de drogas, conforme citado pelo Juízo competente.
    Por fim, digno de registro a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas para cumprimento inicial em regime fechado.
    Dessa forma, em atenta análise dos autos, observo que a tese trazida à baila em sede de ‘habeas corpus’, não merece acolhida, pois ainda não há notícia de risco concreto de contaminação do paciente, devendo a ordem pública, por ora, prevalecer.
    Aliás, por oportuno, pontua-se que o Juízo competente determinou o seguinte para assegurar a incolumidade de saúde do paciente:
    ‘REMETER os autos a direção da unidade prisional para que informe se o epigrafado está inserido em ala especial, por ser pessoa enquadrada no grupo de risco. Caso não esteja, DETERMINO a imediata colocação do apenado em local separado, conforme já determinado pelo procedimento diverso nº 0001119-46.2020.8.08.0050.’
    Dessa forma, a concessão de medida liminar em sede de ‘habeas corpus’, a par da inexistência de previsão legal, é providência excepcional, só admissível diante de situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cabalmente demonstrados por robusta prova pré-constituída.
    Além disso, necessário se esteja diante de situação urgente, que justifique a pronta intervenção da Corte de segundo grau, mormente em se tratando de pleito formulado liminarmente, oportunidade em que o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ devem restar flagrantemente comprovados.
    Dito isso, relativamente às considerações tecidas pela impetrante, não vislumbro a presença do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’ que lhes são peculiares.
    Portanto, por não verificar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada em sede de plantão judiciário extraordinário, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.
    Determino sejam tomadas todas as cautelas pelo Estado, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ, acerca da preservação da saúde do paciente no que concerne a pandemia causada pelo COVID-19.” (grifei)
    Ressalte-se, ainda, que a parte recorrente não demonstrou, nestes autos, que a administração do estabelecimento penitenciário a que se acha recolhido o ora recorrente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos adequados a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional, como, p. ex., a disponibilização de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e necessárias.
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator